Tribunal: STF
Processo: HC 216498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A SUPOSTAS OMISSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO E CNJ. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de supostas omissões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime do art. 1°, inc. I, da Lei n° 8.137, de 1990 (sonegação fiscal), sendo mantida prisão preventiva decretada anteriormente.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao dar provimento, em parte, à apelação da defesa, afastou a prisão preventiva.



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal ante a manutenção do mandado alusivo à prisão preventiva no Banco Nacional de Mandados de Prisão, gerido pelo CNJ, apesar de revogada a custódia. Aponta o risco de ser preso a qualquer momento. Pontua ser o Supremo Tribunal Federal competente para julgar o presente habeas corpus. Ressalta residir na Suíça e ter interesse em regressar ao Brasil, porém receia ser preso ao ingressar no País.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a baixa da ordem de captura do sistema informatizado do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A providência pleiteada pelo paciente, de natureza meramente administrativa (baixa de mandado de prisão do sistema do Banco Nacional), deveria ter sido direcionada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, órgão responsável pela revogação da preventiva, ou ao próprio Conselho Nacional de Justiça, a quem cabe gerir o sistema informatizado do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Em vez disso, busca-se apresentar a controvérsia diretamente ao Supremo. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:     



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente: (...)    



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (...)    



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    7. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de supostas omissões da Corte Regional e Conselho Nacional de Justiça. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020).  



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Determino, contudo, a remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator